Tribunal: TJES
Processo: 5000451-38.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO SAUE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PARENTE QUE RESPONDE A PROCESSO E CUMPRE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O irmão do apenado está em fase de cumprimento do livramento condicional e responde a processos criminais, circunstâncias estas que impedem o seu acesso ao estabelecimento penal para visitação.

2. Embora a visita de parentes seja garantido no art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, tal direito não é absoluto, especialmente quando confrontado com a necessidade de se garantir a disciplina da unidade prisional e a segurança pública. Precedente.

3. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000451-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO SAUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
PABLO SAUE DE OLIVEIRA,

contra a decisão (id 4120706) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de visitação, já que seu irmão pretendente está em cumprimento de livramento condicional.

Em razões recursais, a defesa aduz que o apenado possui direito à visita de parentes, e que o pretendente está cumprindo regularmente o livramento condicional, inexistindo limitação que impeça a visitação.

No caso em análise, verifico que o irmão do reeducando pretende visitá-lo no estabelecimento prisional, contudo, aludido pedido foi indeferido pela Magistrada, já que o familiar responde a outro dois processos e se encontra em liberdade condicional, conforme guia de execução nº 0052291-2013.8.08.0024.

De fato, embora a visitação de parentes seja garantido no art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, sendo importante para preservação dos laços familiares e reinserção social, tal direito não é absoluto, especialmente quando confrontado com os princípios atinentes à execução penal, como a disciplina da unidade prisional e a segurança pública.

Veja-se que o irmão do apenado está em fase de cumprimento do livramento condicional e responde a processos criminais, circunstâncias estas que impedem o seu acesso ao estabelecimento penal, já que põe em risco o processo de ressocialização do agravante, como já decidido por esta Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DIREITO DE VISITA IRMÃO DO APENADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS IMPOSSIBILIDADE DIREITO NÃO ABSOLUTO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de visita ao parente do detento, previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam.

No caso concreto, não há como acolher o pedido de autorização de visita formulado pelo irmão de apenado, uma vez que o mesmo responde a processos criminais, fato inviabiliza a concessão de visitas durante a execução da pena.
(grifo nosso) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200058301,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 16/08/2021,
Data da Publicação no Diário: 27/08/2021

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4232097),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.